Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE ALVES FERREIRA OLIVEIRA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu impugnação à penhora em sede execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de MARCOS ANTÔNIO GOMES e CRISTIANE MOREIRA. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa de dívida decorrente de contrato de locação, cujo valor atualizado é de R$34.613,52. Após pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, obteve-se êxito em bloquear R$13.305,45. Na impugnação, MARCOS ANTÔNIO alegou que se trata de saldo de caderneta de poupança e inferior a quarenta salários mínimos, incidindo a impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, a credora sustentou que se trata de fraude perpetrada pelo devedor que, ciente do requerimento de bloqueio de ativos por meio do sistema SISBAJUD, teria transferido seu próprio saldo para conta poupança e com o exclusivo propósito de beneficiar-se da proteção legal. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e rejeitar a impugnação à penhora. Preparo regular sob ID 34260079. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 115006417, na qual argumenta o executado MARCOS ANTONIO GOMES que a penhora alcançou depósito em poupança. Juntou documentos. Decisão de ID 115304156 determinou a juntada de novos documentos. Complementação dos documentos ao ID 116637573. Manifestação do exequente ao ID 116670393. É o breve relato. Decido. Os extratos juntados aos IDs 116637592, 116637593, 116637594 e 116639545 revelam que o valor foi bloqueado em poupança do impugnante. Não há, ainda, indícios de que a poupança tenha sido desvirtuada, isto é, que venha sendo utilizada como conta corrente, pois não há registro no extrato de operações atípicas ao longo do mês. Assim, os valores são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC. Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada. Após preclusão, expeça-se alvará de levantamento em favor do executado do valor de R$ 13.306,45 (treze mil, trezentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), mais acréscimos, bloqueado no Banco do Brasil ao ID 115136970.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Ao interpretar o dispositivo e estender a proteção às demais aplicações financeiras e, até mesmo, ao saldo mantido em conta-corrente, o Superior Tribunal de Justiça ressalvou as hipóteses de verificação de fraude ou má-fé por parte do devedor: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 7 DO STJ. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Dissídio jurisprudencial foi demonstrado satisfatoriamente mediante o cotejo analítico de julgado baseado em semelhante moldura fática. 3. Este Superior Tribunal entende que a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a possibilitar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em aplicação da Súmula no 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 5. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) As alegações da agravante a respeito de eventual fraude perpetrada pelo devedor são verossímeis, vez que amparada na prova de que os valores bloqueados foram transferidos para conta-poupança logo após o requerimento de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, somado ao fato de que todas as demais contas mantidas em oito instituições diferentes apresentavam “saldo zero”. Nesse quadro e até que sobrevenha o posicionamento do Colegiado, é preciso que se reserve o numerário à disposição do juízo e para garantia do resultado útil do recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar a manutenção do numerário constrito em conta à disposição do juízo até julgamento definitivo perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator